Tribunal: TJPA
Processo: 0802536-59.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802536-59.2020.8.14.0009

APELANTE: KELVIN KELLER DA SILVA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, NATUREZA DA DROGA (MACONHA/COCAÍNA), ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente (em sua residência). A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade “ter em depósito”, diante das circunstâncias do caso, da quantidade, da natureza da droga apreendida (maconha/cocaína), de seu acondicionamento, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade. Merece destaque que não houve contradições nos depoimentos das testemunhas policiais durante a instrução, uma vez que relataram o ocorrido de forma clara e precisa e em sequência lógica de atos praticados.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Kelvin Keller da Silva Ribeiro
(nascido em
17/02/1998
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
27/10/2022
, doc. ID 18188786, pela MMª. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA,
Dra. Rafaela de Jesus Mendes Morais
, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 18188704) que, no dia
08/11/2019
, por volta das 22h00min., na Rua Três do Júlia Quadros, nº 32, próximo ao "Comércio do Paysandu", bairro Vila Nova, nesse município, na residência dos denunciados
Kelvin Keller da Silva Ribeiro
e
Ângela Rafaela da Silva Maia
foram encontradas
18 (dezoito) petecas de ÓXI, 33 (trinta e três) porções de MACONHA, 02 (duas) porções de MACONHA do tipo ERVA SECA, embalados em plásticos, prontos para serem comercializados junto com a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) advindos da traficância
, em desacordo com a determinação legal.

Extrai-se dos autos que, no dia e hora acima mencionados, uma guarnição da Polícia Civil estava de plantão, momento em que, receberam uma
denúncia anônima
, a qual informava que
os denunciados estavam comercializando drogas em sua residência
.

Ato contínuo, os policiais civis deslocaram-se até o local indicado na denúncia e passaram a realizar
buscas na residência dos denunciados
. No momento das buscas, em uma gaveta, no quarto do casal, foram encontradas
18 (dezoito) petecas de ÓXI, 33 (trinta e três) porções de MACONHA, 02 (duas) porções de MACONHA do tipo ERVA SECA, todos embalados em plásticos, além de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Na residência do casal,
encontrava-se apenas a denunciada Ângela, que disse não saber onde o denunciado Kelvin estava no momento da ação policial
, mas confirmou que Kelvin é seu companheiro e reside no local.

Segundo os policiais,
a denunciada Ângela ainda afirmou que os entorpecentes eram de seu marido e tinha conhecimento do comércio de drogas em sua residência
.

Diante dos fatos, a denunciada foi conduzida até a delegacia de polícia civil para realização dos procedimentos cabíveis.

Em
razões recursais
(doc. ID 18188799), a defesa clama pela
absolvição
do apelante, em face da
insuficiência probatória à condenação
, vez que
baseada somente nos depoimentos de policiais que realizaram o flagrante
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18188801), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebate a tese levantada pela defesa, pugnando para que seja
negado provimento
ao recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 18240604).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
.

Inicialmente,
cabe esclarecer que, no que tange à denunciada Ângela Rafaela da Silva Maia, houve o desmembramento do feito
, tramitando nos presentes autos apenas a ação contra o apelante Kelvin Keller.

No mérito, clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que
não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 18188706), do
Inquérito por Portaria
(doc. ID 18188706), do
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão
(doc. ID 18188706), o qual atesta a apreensão:
“quantia de R$ 500,00, 18 invólucros plásticos contendo substância sólida semelhantes a pedra de Óxi, pesando aproximadamente 6,9 gramas, 31 invólucros plásticos pequenos contendo erva seca semelhantes a maconha, pesando aproximadamente 27,5 gramas e 02 (duas) porções de erva seca prensada semelhantes a maconha, pesando aproximadamente 41,7 gramas”
e do
Laudo nº 2020.02.000810-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 18188780), o qual obteve
“resultado
POSITIVO
para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais se incluem a substância THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como MACONHA na erva prensada,
POSITIVO
para a substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA nas substâncias petrificadas amareladas”.
A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A testemunha
Gerson Aderson Correia dos Santos
, Investigador da Polícia Civil, declarou em
juízo
(doc. ID 18188768): “Que se recorda dos fatos; que o acusado já estava sendo monitorado por policiais por algum tempo por tráfico de drogas; que toda vez que os policiais se aproximavam com a viatura o acusado corria; que um dos usuários informou aos policiais que o acusado estava vendendo drogas; que a mulher do acusado autorizou a entrada dos policiais;
que a mulher do acusado confessou que ele vendia drogas; que a mulher do acusado informou o local onde as drogas estavam; que a companheira disse que a droga pertencia ao acusado; que na delegacia a mulher do acusado confessou que ele comercializava entorpecentes; que a

pessoa que fez a denúncia anônima identificou especificamente o acusado como traficante;
que a informante deu notícias que o acusado tinha recebido drogas no dia”.

A testemunha
Gerson Rosa de Mescouto
, Investigador da Polícia Civil, narrou em
juízo
(doc. ID 18188768): “Que se recorda dos fatos narrados; que receberam denúncias que o réu estava vendendo drogas no local; que quando chegaram no local tinham várias pessoas que empreenderam fuga; que nesse dia o acusado conseguiu fugir; que a esposa do acusado permitiu a entrada dos policiais e mostrou o lugar onde estavam as drogas;
que a esposa falou que a droga pertencia ao acusado e que traficava para sustentar a família;
que eram mais de 30 (trinta) petecas de maconha e uma quantidade significativa de pedras de OXI”.

O acusado, por sua vez, durante seu
interrogatório judicial
(doc. ID 18188768),
fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio
.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais, que participaram da abordagem e revista na residência do acusado, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada na casa de Kelvin Keller da Silva Ribeiro
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
. Merece destaque que
não houve contradições nos depoimentos das testemunhas policiais
durante a instrução, uma vez que relataram o ocorrido de forma clara e precisa e em sequência lógica de atos praticados.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
“ter em depósito” substância
entorpecente (maconha/cocaína) com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição pretendida
.

A quantidade da droga apreendida, sua natureza (maconha/cocaína), seu acondicionamento e o contexto fático em que fora apreendida, deixa claro que estavam destinadas à difusão ilícita
. A apreensão foi de 18 (dezoito) “embrulhos”, pesando aproximadamente 6,108g (seis gramas e cento e oito miligramas), da droga vulgarmente conhecida por “Cocaína”, bem como 33 (trinta e três) “embrulhos”, pesando aproximadamente 66,557g (sessenta e seis gramas e quinhentos e cinquenta e sete miligramas), da droga vulgarmente conhecida por “Maconha”, segundo consta do
Laudo Toxicológico Definitivo
, constante dos presentes autos eletrônicos (doc. ID 18188780).

Nesse sentido, colaciono um julgado recente de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no quantum da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05).

Sendo assim,
a integral manutenção do proferido ato decisório mostra-se acertada
.

Após a análise da tese levantada pela defesa, dou por
prequestionada
a matéria discutida no presente recurso.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/09/2024